Tribunal: STJ
Processo: 2261266-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907217 - SP (2025/0127534-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRENO WILIS FURIOTO
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO - SP357232
CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS - SP322345
SANNY MÉDIK LÚCIO - SP378334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da intempestividade.
2. O agravante alega ilicitude das provas e, subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
interposto tempestivamente e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias corridos,
conforme o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, sendo o recurso
intempestivo.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
quando se depara com flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de
15 dias corridos. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador,
diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VIII; CPC, art. 1.003, § 5o; CPC, art.
1.042, caput; CPP, art. 798; CPP, art. 647-A; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no AREsp 1658787/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
19/5/2020
Documento eletrônico VDA49964121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c495a651-dcb2-4618-bd4a-126cf6921eea

1.827.026/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ,
26/10/2021
AgRg no AREsp 2.466.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/5/2024
; STJ, AgRg no AREsp 2.217.224/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
25/9/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c495a651-dcb2-4618-bd4a-126cf6921eea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907217 - SP (2025/0127534-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRENO WILIS FURIOTO
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO - SP357232
CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS - SP322345
SANNY MÉDIK LÚCIO - SP378334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da intempestividade.
2. O agravante alega ilicitude das provas e, subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
interposto tempestivamente e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias corridos,
conforme o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, sendo o recurso
intempestivo.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
quando se depara com flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49680442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:49
Código de Controle do Documento: 36454481-b56f-4b7c-a50d-c6d278870abb

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de
15 dias corridos. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa do julgador,
diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VIII; CPC, art. 1.003, § 5o; CPC, art.
1.042, caput; CPP, art. 798; CPP, art. 647-A; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no AREsp 1658787/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
19/5/2020
1.827.026/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ,
26/10/2021
AgRg no AREsp 2.466.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/5/2024
; STJ, AgRg no AREsp 2.217.224/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
25/9/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fl. 177 da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
intempestividade recursal.
O agravante sustenta, em resumo, a ilicitude das provas e, subsidiariamente,
requer a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Busca a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental
(fls. 553/556).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O prazo para a interposição de agravo em recurso especial é de 15 (quinze)
dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042,
, do
caput
Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL
NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49680442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:49
Código de Controle do Documento: 36454481-b56f-4b7c-a50d-c6d278870abb

1. O prazo para a interposição de agravo em
recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos
do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, do
Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código
de Processo Penal (AgRg no AREsp 1658787/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe
).
19/5/2020
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.827.026/MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
26/10/2021

Verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada no dia
e o agravo em recurso especial foi interposto somente em 6/3/2025, sendo
18/2/2025
manifesta a sua intempestividade.
O agravante, embora intimado para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo processual não regularizou, limitando-se a alegar que o
processo estaria regular.
No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
Documento eletrônico VDA49680442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:49
Código de Controle do Documento: 36454481-b56f-4b7c-a50d-c6d278870abb

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49680442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:49
Código de Controle do Documento: 36454481-b56f-4b7c-a50d-c6d278870abb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.907.217 / SP
Número Registro: 2025/0127534-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003394120238260530 22612663320248260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRENO WILIS FURIOTO
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO - SP357232
CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS - SP322345
SANNY MÉDIK LÚCIO - SP378334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENO WILIS FURIOTO
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE OLIVATO - SP357232
CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS - SP322345
SANNY MÉDIK LÚCIO - SP378334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: fcca74d8-b05f-49c6-b3d6-5c11ab5b1019

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: fcca74d8-b05f-49c6-b3d6-5c11ab5b1019